Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-09.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-09.2018.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: AILTON DA SILVA VAZ

Advogado(s)
:
DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA, DERMIVAL ROSA MOREIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
TESE DE FORÇA MAIOR.
CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO PROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Telefonia móvel; responsabilidade objetiva; interrupção de serviço; caso fortuito e força maior; excludente de responsabilidade; prova técnica; dano moral; relação de consumo; Código de Defesa do Consumidor; serviço essencial; prestadora de serviços de telecomunicações.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Análise da responsabilidade civil da operadora de telefonia por falha na prestação do serviço, diante de alegação de caso fortuito externo (evento climático); verificação da existência de nexo de causalidade e da ocorrência de dano moral indenizável.

CONCLUSÃO:
RECURSO PROVIDO.

PROCESSO Nº:
8000392-09.2018.8.05.0048

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS:
Súmula nº 362/STJ; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 1.007, § 2º.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Capela de Alto Alegre/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por
AILTON DA SILVA VAZ
, condenando a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais
, pela interrupção dos serviços de telefonia móvel entre os dias 10 e 17 de junho de 2018.

A sentença reconheceu a má prestação dos serviços, com fundamento no art. 14 do CDC, afastando a alegada ocorrência de força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se a interrupção temporária dos serviços de telefonia móvel caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da operadora; e
(ii) saber se a ocorrência de evento climático extremo configura caso de força maior, apto a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade da prestadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

rejeita-se a preliminar de deserção
,
ante a ausência de intimação para complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de
responsabilidade objetiva
previsto no art. 14 do CDC. Contudo, tal responsabilidade admite excludentes, como
força maior
e
caso fortuito externo
.

A Apelante trouxe aos autos laudos técnicos e documentos que demonstram a ocorrência de
eventos climáticos intensos
, com
fortes chuvas e ventos
, os quais impactaram a infraestrutura da rede e comprometeram o sinal.

Verificou-se que os serviços foram
restabelecidos tão logo possível
e que o Apelado conseguiu utilizá-los parcialmente, conforme extrato de chamadas juntado.

O evento danoso se reveste dos elementos caracterizadores da
força maior
, por ser externo, imprevisível e inevitável,
rompendo o nexo causal
necessário à configuração da responsabilidade.

Não havendo ilicitude ou conduta culposa da prestadora,
afasta-se o dever de indenizar
, sendo o transtorno alegado qualificado como
mero aborrecimento
, não gerador de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido inicial
.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção temporária de serviço de telefonia móvel decorrente de evento climático extremo, devidamente comprovado, configura caso de força maior, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil da prestadora."
"2. A utilização parcial do serviço no período apontado corrobora a ausência de dano moral indenizável."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 1.007, § 2º; CC/2002, arts. 393 e 927.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09